Tribunal: TJSP
Processo: 1010973-45.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ – DESCABIMENTO – AUTOR, BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE OFERTADO PELA RÉ, É PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA), RAZÃO PELA QUAL RECEBEU PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO COM O USO DE APARELHO COUGH ASSIST, QUE FORA NEGADO PELA SEGURADORA – INDICAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL, QUE DETÉM O CONHECIMENTO

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ – DESCABIMENTO – AUTOR, BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE OFERTADO PELA RÉ, É PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA), RAZÃO PELA QUAL RECEBEU PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO COM O USO DE APARELHO COUGH ASSIST, QUE FORA NEGADO PELA SEGURADORA – INDICAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL, QUE DETÉM O CONHECIMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO NECESSÁRIO PARA DETERMINAR O MÉTODO MAIS ADEQUADO PARA GARANTIR A SAÚDE DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVANTE A PRESENÇA OU NÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS, QUE CUJA TAXATIVIDADE É MATÉRIA CONTROVERSA NO STJ – SÚMULA 102 DO TJSP – AO NEGAR DE FORMA ABUSIVA O TRATAMENTO PRESCRITO, A SEGURADORA PODE VIR A CAUSA DANOS IRREVERSÍVEIS À SAÚDE DO PACIENTE, O QUE NÃO SE ADMITE – ADEMAIS, O FATO DO TRATAMENTO NÃO SER ADMINISTRADO EM AMBIENTE HOSPITALAR NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A RESPONSABILIDADE DAS OPERADORAS, SOB PENA DE DESVIRTUAR O OBJETO DO CONTRATO PACTUADO – TAMPOUCO HÁ QUE SE FALAR NO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NOTÓRIA VIOLAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO – NEGATIVA QUE COLOCOU EM RISCO A VIDA DO PACIENTE, PORTADOR DE GRAVE DOENÇA - DESTE MODO, MANTENHO A R. SENTENÇA, QUE DEU ADEQUADA SOLUÇÃO AO CASO – RECURSO NÃO PROVIDO.